Tribunal: TJSP
Processo: 9000018-59.2000.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA - ALEGADAS OMISSÕES. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelo, mantendo o decreto de extinção do feito - Alegação de omissões que se rejeita – Processamento da habilitação, fundamentado em certidão expedida pela Justiça do Trabalho, depende de requerimento pelo titular na Justiça

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA - ALEGADAS OMISSÕES. Embargos declaratórios opostos em face de acórdão que negou provimento ao recurso de apelo, mantendo o decreto de extinção do feito - Alegação de omissões que se rejeita – Processamento da habilitação, fundamentado em certidão expedida pela Justiça do Trabalho, depende de requerimento pelo titular na Justiça comum, a despeito da competência da Justiça especializada para atuação, naquela sede – Questões de direito enfrentadas pela decisão embargada - Pretensão a rejulgamento inviável em sede de embargos declaratórios. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000685173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 9000018-59.2000.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL), é embargado JCV
PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS S/A.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA
RODRIGUES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000018-59.2000.8.26.0100/50000 -Voto no 8351
2
Embargos de Declaração Cível no 9000018-59.2000.8.26.0100/50000
Embargante: União Federal (Fazenda Nacional)
Embargado: Jcv Participações e Negócios S/A
Comarca: São Paulo
Voto no 8351
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO –
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EXTINTA - ALEGADAS
OMISSÕES. Embargos declaratórios opostos em face de
acórdão que negou provimento ao recurso de apelo, mantendo
o decreto de extinção do feito - Alegação de omissões que se
rejeita – Processamento da habilitação, fundamentado em
certidão expedida pela Justiça do Trabalho, depende de
requerimento pelo titular na Justiça comum, a despeito da
competência da Justiça especializada para atuação, naquela
sede – Questões de direito enfrentadas pela decisão embargada
- Pretensão a rejulgamento inviável em sede de embargos
declaratórios. Embargos rejeitados.
É caso de embargos de declaração opostos em face do v.
acórdão de fls. 56/61, que, negando provimento ao recurso de
apelação interposto pela União Federal, manteve decreto de extinção
da habilitação, em razão da inexistência de pedido da credora.
Nesta sede, aponta a União omissão no julgado, porque
não se trata de habilitação de crédito, mas apenas era caso de
inclusão no quadro de credores, para o que teria legitimidade a Justiça
Trabalhista, que enviou o ofício com certidão do crédito ao juízo
falimentar; daí que sequer se sujeitaria às regras da habilitação de
crédito na falência, e, bem por isso, deve ser sanada a alegada
omissão, porque da questão não teria tratado. Para tanto que pede o
acolhimento dos presentes embargos declaratórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000018-59.2000.8.26.0100/50000 -Voto no 8351
3
É o relatório.

Conhece-se do recurso, que fica rejeitado.
Não há qualquer omissão no v. acórdão embargado,
exsurgindo o nítido intuito de rejulgamento do seu apelo, o que é
inviável nesta sede.
Conveniente
ressaltar
que
o
acórdão
embargado,
ratificando o decreto de extinção do feito, abarcado em sentença,
aduziu que, a despeito da competência da Justiça do Trabalho para
processar, é do titular do direito a legitimidade para requerer o
procedimento de habilitação, valendo repisar:
“(...) De início, cumpre esclarecer que a competência da
justiça trabalhista firmada no artigo 1141, inciso VIII, da
Constituição Federal não implica na sua legitimidade para
promover a habilitação de crédito em nome de qualquer credor
trabalhista em processos falimentares.
A sua competência está adstrita às execuções que tramitam
dentro de sua própria jurisdição. (...)”.
Da mesma forma, restou fundamentado que, contendo
todos os dados necessários e indispensáveis, seria, teoricamente,
dispensável a inscrição na dívida ativa, contudo, desde que assim
requeresse o interessado; e há conclusão, no acórdão embargado, que
bastaria à legitimada, ora embargante, providenciar o requerimento
nesse sentido, para análise, sem causar qualquer prejuízo na busca de
seu crédito histórico de R$ 110,24 (vide fls. 60, últimos §§).
1 CF/88, Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
(....)
VIII
a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II, seus
acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 9000018-59.2000.8.26.0100/50000 -Voto no 8351
4
Assim sendo, não houve qualquer omissão quanto às
questões ora alegadas, restando claro que deverá perseguir seu crédito
pela via adequada, sendo caso, portanto, de extinção da habilitação
que não foi requerida pela embargante, aliás, como ela mesma afirma
que assim não fez.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator